Tribunal: TJMT
Processo: 0057506-03.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0057506-03.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), TANIA CRISTINA TOEBE - CPF: 502.909.751-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR
- ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE CONFORME DETERMINADO PELO JULGADOR DE PISO - NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SICREDI OURO VERDE MT
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da
PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ/MT
que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR
n.º
0057506-03.2015.8.11.0041
, que julgou e declarou extinta a ação de busca e apreensão, o que fez com amparo legal no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

A parte Recorrente recorre pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da ausência de intimação do advogado do banco apelante via Dje e intimação pessoal da parte exequente - impossibilidade de declarar extinta a presente ação; b) prequestiona matéria federal.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação, na forma da fundamentação exposta.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SICREDI OURO VERDE MT
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da
PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ/MT
que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR
n.º
0057506-03.2015.8.11.0041
, que julgou e declarou extinta a ação de busca e apreensão, o que fez com amparo legal no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a autora, ora apelante, ter concedido à apelada crédito no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), por meio do Contrato de Financiamento n.º B40731226-7, a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações no valor de R$ 737,28 (setecentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos) cada, destinado à aquisição de veículo de marca Volkswagen, modelo Fox 1.6, ano fabricação 2012, chassi 9BWABO5ZXD4007502 e RENAVAM n.º 00466689160, alienado fiduciariamente.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou e declarou “EXTINTA esta de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por SICREDI OURO VERDE MT em face de TANIA CRISTINA TOEBE, o que faço com amparo legal no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil” (id. 127374821 - Pág. 3).

Irresignada, a parte Recorrente alega que a sentença é nula, pois desrespeitou os tramites legais, insculpidos no Caderno Processual Civil, consubstanciado na ausência de intimação pessoal da parte autora para manifestar nos autos antes de prolatar a sentença de extinção, nos moldes do art. 485, § 1º, do CPC.

Analisando detidamente os autos, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Como é cediço, a caracterização da desídia passível de legitimar a colocação de termo ao processo exige, a paralisação do processo pelo trintídio legalmente assinalado por inércia da parte, e, a seguir, sua intimação, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo.

Conforme a exegese do inciso III e § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que o requisito constante no § 1.º do citado artigo, de intimar pessoalmente a parte autora para suprir eventual falta, não foi cumprido.

Note-se que a inércia da parte somente foi quanto ao recolhimento da diligência e não para manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, pois este devida ocorrer cia carta de aviso de recebimento. Senão vejamos o que estabelece a decisão constante do id. 127374816 - Pág. 1/2:

“Vistos etc.

Em primeiro lugar, desentranhe-se a petição Id. 66812965, posto que juntada de forma equivocada nestes autos.

Não obstante o pleito de conversão da ação em execução, vislumbra-se que não foram diligenciados alguns dos endereços indicados pela Requerente, salientando que em caso de não esgotamento das diligências para localização do bem, a execução irá perseguir para penhora este mesmo, já que garante o contrato.

Desta feita, expeçam-se mandados de busca, apreensão e citação aos endereços:

1) Rua Garcia Neto, n. 280, Apto 304 ou 602, Bairro Jardim Keneddy, Cuiabá/MT (indicado na petição Id. 35986644 - Pág. 17 e diligência depositada Id. 35986644 - Pág. 21)

2) Rua Cascadura, n. 03, Bairro Jd Guanabara, Cuiabá/MT (indicado na petição Id. 37151376 - Pág. 1 e diligência depositada Id. 37151376 - Pág. 3).

3) Comarca de Barra do Garças/MT, no endereço: Rua dos Cravos, Quadra 2, Casa 25, Bairro Recanto Acacias, nos termos da R.Portaria n.142/2019/CGJ.

Intimo a requerente para recolher as diligências, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito por manifesto desinteresse.

Em caso de inércia,
intime-se a instituição financeira,
via carta com aviso de recebimento
, para cumprir em 5 dias com a mesma admoestação
”. (destaquei).

Portanto, não resta comprovada o cumprimento da ordem judicial de intimação via carta de aviso de recebimento (AR).

Diante do exposto, inexistindo nos autos a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, impõe-se a anulação da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022